Tribunal: CARF
Processo: 10730.900854/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900854/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.107 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A (CENTRO DE PESQUISAS, PRODUTOS
QUIMICOS E BIOLOGICOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO.
Não ocorrendo a comprovação do alegado pelo contribuinte para justificar o
seu direito creditório, não há condições de homologar o pedido de
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.105, de 10 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10730.900853/2015-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900854/2015-91
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900854/2015-91

O litígio em questão envolve per/dcomp com alegado direito creditório
proveniente de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório
homologou parcialmente por localizar um ou mais pagamentos relacionados ao crédito, alocados
a débitos declarados em DCTF, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Retifica a DCTF originalmente entregue, para liberar
tal indébito, contudo, posterior à ciência do despacho decisório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Considerando o contexto, entendeu que a DCTF retificadora não teria validade para comprovar o
seu indébito. Aduz que deveria comprovar o erro, nos termos do art. 147 do CTN (o que não foi
feito). Inclusive, informa que a DIPJ vai contra o erro alegado, pois consta como devido o valor
originalmente pago (e agora pretendido restituir).
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, reitera as
alegações do seu pleiteado direito, sem acostar nenhuma comprovação como já explicitado na
decisão a quo.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo e atende os
requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Trata do presente processo de per/dcomp transmitida, a qual a recorrente alega que pagou, sob o
código 5933 – estimativa mensal, PA 12/2012, um valor de R$ 1069.852,35, enquanto o valor
correto seria de R$ 833.363,84, remanescendo, assim, um indébito (pleiteado nos autos) de R$
236.588,51 (em valores originais). Tal valor foi declarado na DCTF original na sua
integralidade, bem como alocado ao pagamento.
O despacho decisório homologou parcialmente, reconhecendo, como disponível, “apenas” o valor
de R$ 3.530,84. Após tomar ciência do despacho decisório, retificou a DCTF para reduzir o
montante do débito vinculado do pagamento, no intento de disponibilizar o crédito pretendido.
A decisão da DRJ rechaça a posição do contribuinte, alegando que deveria comprovar o erro, nos
termos do §1o, do art. 147 do CTN, e complementa que a DIPJ/2012/2013 entregue informa como
total do débito devido de estimativa no PA 12/2012 no montante original pago, de R$
1069.852,35. Assim, não acatou o pleito do contribuinte.
Em recurso voluntário, o contribuinte insiste no seu direito, de forma mais eloquente que a sua
manifestação de inconformidade, sem, contudo, trazer nenhuma prova do seu alegado erro.
Instaurado o litígio, cabe a aplicação do § 1o do art. 147, do CTN, que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900854/2015-91

autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Nos autos, em nenhum momento o contribuinte traz alguma prova, apenas a alegação do seu erro,
e retifica a DCTF, contudo, posteriormente ao despacho decisório, o que lhe retira o caráter de
fidedignidade, já que é uma declaração produzida unilateralmente.
Igualmente agrava sua posição o fato da DIPJ informar como o total do débito devido o montante
originalmente pago, conforme análise procedida na decisão a quo.
Esperava-se que após a decisão da DRJ, o contribuinte instruísse o processo com, no mínimo, o
início de prova, para ser verificada, o que não foi o caso.
Dada a circunstância processual e necessidade de comprovar o alegado erro, para aplicar o art.
170 do CTN ao seu direito creditório pleiteado, entendo que não deva ser guarida ao seu recurso
voluntário.
Pelo todo o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital